Tribunal: TJDFT
Processo: 0000869-07.2018.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0000869-07.2018.8.07.0019 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOAO CARLOS BARBOSA DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Em atenção à certidão de ID 25151499, encaminham-se os autos à Defensoria Pública para apresentação das razões de apelação. Em seguida, ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para contrarrazões. Após, dê-se vista dos autos à douta Procuradoria de Justiça para oferta de parecer. Depois das providências, voltem-me conclusos. Brasília/DF, 27 de abril de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator